Tribunal: TRF3
Processo: 0003841-83.2015.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
760/1327)

0003841-83.2015.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003841-83.2015.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CELSO DONIZETI CAINELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTHA BREDARIOLI - SP150256-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. EPI. TEMA 1.090/STJ E TEMA 555/STF. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de acórdão que negou provimento aos agravos internos e manteve decisão monocrática que reconheceu a especialidade do período de 01/08/1999 a 28/02/2004, assegurando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão quanto à análise da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para afastar o reconhecimento da especialidade por exposição a agente químico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

4. Nos termos do Tema 1.090 do STJ, a indicação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial, devendo tal entendimento ser interpretado em conjunto com o Tema 555 do STF, segundo o qual, havendo dúvida quanto à efetiva neutralização do agente nocivo, deve ser reconhecida a especialidade.

5. No caso concreto, não restou comprovada a efetiva neutralização da nocividade, inexistindo demonstração do uso adequado, contínuo e fiscalizado do EPI, sendo insuficiente a mera indicação de seu fornecimento.

6. A atribuição do ônus ao segurado para comprovar a ineficácia do EPI não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos sob entendimento anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

7. Ausente vício no acórdão, os embargos configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003841-83.2015.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CELSO DONIZETI CAINELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTHA BREDARIOLI - SP150256-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pela autarquia e pela parte autora, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o exercício de atividades sob condições especiais no período de 01/08/1999 a 28/02/2004, mantendo-se a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (13/03/2014).

Sustenta a autarquia que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz seria suficiente para afastar o reconhecimento da especialidade decorrente da exposição a agente químico.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, não assiste razão à autarquia.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de afastamento da especialidade do labor em razão da alegada eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.090, firmou a tese de que a indicação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da existência de EPI eficaz é suficiente, em princípio, para descaracterizar o tempo especial.

Todavia, tal entendimento deve ser interpretado em conjunto com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555, segundo a qual, em caso de dúvida quanto à efetiva neutralização do agente nocivo, deve ser reconhecida a especialidade da atividade.

No caso concreto, não há elementos nos autos que comprovem a efetiva neutralização dos agentes nocivos pelo uso de EPI, tampouco demonstração de sua utilização de forma contínua, adequada e fiscalizada, conforme exigido pela legislação previdenciária e regulamentação administrativa.

Ressalte-se que a mera indicação de fornecimento de EPI no PPP não é suficiente para afastar a nocividade, sendo imprescindível a comprovação de sua real eficácia na eliminação ou neutralização do agente agressivo, o que não restou demonstrado.

Ademais, a orientação firmada pelo STJ quanto à atribuição do ônus probatório ao segurado para demonstrar a ineficácia do EPI não pode ser aplicada retroativamente aos processos já instruídos sob entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Dessa forma, inexistindo prova robusta da efetiva neutralização da nocividade, deve ser mantido o reconhecimento da especialidade do labor, afastando-se a alegação da autarquia.

Assim, não se verificando qualquer vício no acórdão embargado, tampouco fundamento apto à sua modificação, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto utilizados como mero instrumento de rediscussão da matéria já decidida.Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. EPI. TEMA 1.090/STJ E TEMA 555/STF. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de acórdão que negou provimento aos agravos internos e manteve decisão monocrática que reconheceu a especialidade do período de 01/08/1999 a 28/02/2004, assegurando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão quanto à análise da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para afastar o reconhecimento da especialidade por exposição a agente químico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

4. Nos termos do Tema 1.090 do STJ, a indicação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial, devendo tal entendimento ser interpretado em conjunto com o Tema 555 do STF, segundo o qual, havendo dúvida quanto à efetiva neutralização do agente nocivo, deve ser reconhecida a especialidade.

5. No caso concreto, não restou comprovada a efetiva neutralização da nocividade, inexistindo demonstração do uso adequado, contínuo e fiscalizado do EPI, sendo insuficiente a mera indicação de seu fornecimento.

6. A atribuição do ônus ao segurado para comprovar a ineficácia do EPI não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos sob entendimento anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

7. Ausente vício no acórdão, os embargos configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão